Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato mediante formalização de contrato fraudulento. Dolo anterior à celebração do negócio jurídico. Reconhecimento da conduta típica. Absolvição por apropriação indébita. Dupla punição pelo mesmo fato. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP) e apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, III, do CP), em razão de fraude na contratação de serviços de marcenaria.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de estelionato; e, (ii) definir se subsiste a condenação pelo crime de apropriação indébita ou se a conduta está abrangida pelo estelionato.
III. Razões de decidir.
3. Comete o crime de estelionato aquele que, desde a celebração do contrato, age com dolo de fraudar para obter vantagem ilícita, sem a intenção de prestar os serviços ofertados à vítima, não se confundindo com mero inadimplemento contratual.
4. A posse obtida fraudulentamente no contexto de estelionato afasta a configuração do crime de apropriação indébita, por não caracterizar a detenção lícita anterior exigida pelo tipo penal.
5. A manutenção da condenação simultânea por estelionato e apropriação indébita representaria bis in idem, uma vez que os mesmos fatos são abarcados pelo estelionato.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput; 168, § 1o, III; 33, § 2o, "c"; 44, § 2o; CPP, arts. 386, III; 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984115, 0740993-06.2022.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025; TJDFT, Acórdão 1986616, 0708607-74.2023.8.07.0004, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025; TJDFT, Acórdão 1041143, 20150810062967APR, Rel. George Lopes, Rel. Designada: Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, j. 17.08.2017, DJe 25.08.2017.